Tribunal: TJSP
Processo: 2236049-85.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva. 1. Indícios de que o paciente cometeu os crimes de roubo circunstanciado e furto qualificado. 2. Gravidade em concreto do crime que justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. Decisão judicial fundamentada. 4. Não configuração de um quadro de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000842203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2236049-85.2024.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
ACCYOLY BARBOSA DO VALE e ACCYOLY BARBOSA DO VALE FILHO e
Paciente GUSTAVO CAVALCANTI DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 7 de setembro de 2024.
LAERTE MARRONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236049-85.2024.8.26.0000 -Voto no 23.991
2
Voto no 23.991
Impetrantes: Accyoly Barbosa do Vale e
Accyoly Barbosa do Vale Filho
Paciente: Gustavo Cavalcanti Nascimento
Impetrado: Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da
Capital
“Habeas corpus” em que se busca a desconstituição da
prisão preventiva. 1. Indícios de que o paciente cometeu os
crimes de roubo circunstanciado e furto qualificado. 2.
Gravidade em concreto do crime que justifica a custódia
cautelar para garantia da ordem pública. 3. Decisão judicial
fundamentada. 4. Não configuração de um quadro de
constrangimento ilegal. Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelos advogados Accyoly Barbosa do Vale e Accyoly
Barbosa do Vale Filho em favor de Gustavo Cavalcanti Nascimento.
Alegam, em suma, que o paciente, preso preventivamente pela suposta
prática dos crimes de roubo e furto, padece de constrangimento ilegal
pelas razões seguintes: a) ausência dos requisitos legais para a custódia
cautelar; e b) fundamentação inidônea da decisão judicial hostilizada.
Buscam a desconstituição da prisão preventiva.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 53/55).
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 58/60).
Manifestou-se a D. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 63/69).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236049-85.2024.8.26.0000 -Voto no 23.991
3
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. O paciente foi denunciado, nos seguintes
termos:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que,
no dia 18de março de 2024, por volta das 14h45min, na Av. Cruzeiro do Sul, altura
do numeral 1.800, Santana, nesta cidade e Comarca da Capital, LUCAS MATEUS
DOS SANTOS SILVA, qualificado a fls. 59, e GUSTAVO CAVALCANTI DO
NASCIMENTO, qualificado a fls. 56, previamente conluiados e agindo em concurso
e unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma branca (faca), o aparelho de telefone celular
marca/modelo Apple/Iphone 14 PRO MAX, da vítima Bruno Francisco Moreira.
Consta, ainda, que, em data e local não especificados,
mas após a consumação do roubo acima descrito, nesta Capital, LUCAS MATEUS
DOS SANTOS SILVA, GUSTAVO CAVALCANTI DO NASCIMENTO, e
ALESSANDRA PESTANA DA SILVA NASCIMENTO, qualificada a fls. 53,
previamente conluiados e agindo em concurso e unidade de desígnios, subtraíram,
em proveito comum, mediante fraude cometida por meio de dispositivo eletrônico e
informático, conectado à rede de computadores, com ou sem violação de mecanismo
de segurança, a quantia de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) de contas bancárias
da vítima Bruno Francisco Moreira.
Segundo o apurado, a vítima caminhava pela via
pública quando foi cercada pelos indiciados LUCAS MATEUS e GUSTAVO
CAVALCANTI que, montados em bicicletas, interceptaram sua trajetória, impedindo
sua passagem.
Na sequência, LUCAS MATEUS DOS SANTOS SILVA
exibiu à vítima uma faca e, juntos, ambos exigiram a entrega do seu aparelho de
telefone celular.
Constrangida e sem possibilidade de oferecer qualquer
tipo de resistência, a vítima entregou seu aparelho Apple/Iphone aos indiciados que,
consumada a subtração, empreenderam fuga pedalando suas bicicletas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236049-85.2024.8.26.0000 -Voto no 23.991
4
Consumado o roubo, a vítima registrou boletim de
ocorrência e, posteriormente, constatou diversas transferências bancárias em suas
contas, a partir dos aplicativos instalados no seu aparelho celular, perfazendo
prejuízo aproximado de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).Apurou-se, outrossim,
que GUSTAVO, LUCAS MATEUS e sua namorada ALESSANDRA PESTANA DA
SILVA NASCIMENTO, conluiados e com divisão de tarefas, todos residentes no
mesmo conjunto habitacional, valendo-se dos aplicativos instalados no aparelho de
telefone celular roubado, subtraíram, em proveito comum, mediante meio
fraudulento eletrônico, dinheiro das contas de Bruno Francisco Moreira.
No curso dos trabalhos de Polícia Judiciária a vítima
forneceu à Polícia Civil extratos e documentos bancários que comprovam que as
transações fraudulentas favoreceram os indiciados e de terceiras pessoas (fls.
15/21).
Ainda no início das investigações, a vítima reconheceu,
por fotografia, LUCAS MATEUS como um dos autores do roubo, indicando-o como
o agente que portava a faca (fls. 22). Avançados os trabalhos de Polícia Judiciária e
após cumprido o mandado de prisão temporária, a vítima reconheceu pessoalmente
LUCAS MATEUS e GUSTAVO CAVALCANTI como autores do roubo.
Diante do exposto, denuncio a V.Exa. LUCAS
MATEUS DOSSANTOS SILVA e GUSTAVO CAVALCANTI DO NASCIMENTO
como incursos, ambos no art. 157, § 2o, incs. II e VII, do Código Penal, e no art.
155, § 4o, inc. IV, e § 4o-B, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, e
ALESSANDRA PESTANA DA SILVA NASCIMENTO como incursa no art. 155, §4o,
inc. IV, e § 4o-B, do Código Penal
(...)”
4. Os elementos colhidos no inquérito policial,
com destaque para as provas oral (depoimentos das testemunhas e da
vítima, assim como interrogatório dos réus) e documental (fls. 04/83
autos
de
origem
-
no
1514685-45.2024.0050),
emprestam
verossimilhança à acusação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236049-85.2024.8.26.0000 -Voto no 23.991
5
Embora o reconhecimento pessoal do paciente
não tenha seguido as formalidades previstas no artigo 226, do Código de
Processo Penal a autoridade policial justificou o fato (fls. 51), nesse
estágio do procedimento, não pode ser descartado como elemento a
contribuir para o “fumus comissi delicti” (pode-se proceder a novo
reconhecimento no curso do processo). Não se trata de uma decisão
condenatória, que reclama um standard probatório mais rigoroso.
Não bastasse isso, existem outros elementos a
sustentar a denúncia, conforme se depreende do relatório da autoridade
policial (fls. 62/65)
a par da investigações feitas pelos policiais
(inclusive nas redes sociais), consta que o paciente foi um dos
beneficiários das indevidas transações feitas em desfavor da vítima.
Conferir sobre a questão as seguintes decisões
do Excelso Pretório que permitem seja considerado o reconhecimento
sem as formalidades, desde que amparados por outros elementos de
prova:
“EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS.
ALEGADO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DO ART.
226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS
DE PROVA INDEPENDENTES E SUFICIENTES PARA AMPARAR A AUTORIA.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É
inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem
sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão
de instância. 2. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades
previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado
desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. 3. Agravo
interno desprovido.” (HC 228809 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma,
julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-09-2023 PUBLIC
13-09-2023, grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236049-85.2024.8.26.0000 -Voto no 23.991
6
“EMENTA PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR
GUARDA MUNICIPAL: POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL
CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS: INVIABILIDADE. NULIDADES NÃO DEMONSTRADAS. 1. Não se verifica
ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar
prisão em flagrante art. 301 do CPP. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal julgou
procedente pedido formalizado na APDF no 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
“declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas
Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança
Pública”. 3. O reconhecimento de pessoal, ainda que realizado em desconformidade com o
disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração
pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em
respaldo às conclusões adotadas. Precedentes. 4. Comprovadas a materialidade e a autoria
delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, incabível na via do habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se
nega provimento.” (HC 227997 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma,
julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-02-2024 PUBLIC
23-02-2024, grifei).
Sabe-se que o “habeas corpus” constitui ação
de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte que não se
mostra via adequada quando o desate da questão demanda análise detida
da prova e de fatos, conforme tem assentado a doutrina (cfr, por
exemplo, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo
Penal Comentado, RT, 9a edição, pág. 1.045) e a jurisprudência (cfr, por
exemplo, STF, HC no 103.149, rel. Min. Celso de Mello, julgado em
25.05.2010).
Cabe remarcar que o “habeas corpus” reclama
prova pré-constituída da indevida lesão ao direito de liberdade, cujo
ônus cabe ao impetrante (STF, RHC no 117.982, relator Min. Ricardo
Lewandowski, julgado em 20/08/2013, DJ 04/09/2013; HC no 88.718,
relator Ministro Celso de Mello, julgado em 15/08/2016, DJ
12/04/2103; STJ AgRg no HC no 780.331/RJ, relator Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236049-85.2024.8.26.0000 -Voto no 23.991
7
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).
Vale dizer, presente, na espécie, o “fumus
comissi delicti”.
5. Também se divisa o “periculum libertatis”.
Existem indícios de que o paciente cometeu
crimes de roubo majorado e furto qualificado, envolvendo, inicialmente,
a subtração de um aparelho celular, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma branca; e, na sequência, subtração, em concurso
de agentes, de elevada quantia da vítima, mediante fraude cometida por
meio eletrônico, em ações que traduzem um acentuado grau de
culpabilidade da conduta, a indicar que se trata de pessoa perigosa.
Nesse passo, sua colocação em liberdade
representa um risco à segurança pública.
Com efeito, a gravidade em concreto do delito,
na medida em que indica que se trata de pessoa perigosa, pode assentar a
necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública
(STJ, AgRg no HC no 759.670/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022; AgRg no
HC no 780.671/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em 19/12/2022, DJe de 2/2/2023, entre outros).
Conferir, neste sentido:
“EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade
em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi,
constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento.”(STF, HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236049-85.2024.8.26.0000 -Voto no 23.991
8
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177
DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020).
Importa considerar que condições subjetivas
favoráveis da paciente, tais como primariedade, bons antecedentes,
residência fixa e ocupação lícita não obstam a segregação cautelar, uma
vez presentes os requisitos para a prisão preventiva (STF, AgRg no HC
no 127.486, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgado em 05.05.2015,
DJ de 18/05/2015; HC no 96.182, relator Ministro Menezes Direito,
julgado em 02.12.2018, DJ de 20/03/2009; STJ, AgRg no HC no
696.334/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021, HC no 472.912/RS,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
5/12/2019, DJe de 17/12/2019, entre outros).
E os elementos trazidos aos autos não
autorizam, neste momento, um juízo prospectivo no sentido da
desproporcionalidade da custódia ante a provável sanção a ser imposta
no caso de eventual condenação.
Não é o caso, neste passo, de substituição da
prisão preventiva por outras medidas cautelares (artigo 319, do Código
de Processo Penal).
6. Anote-se que a decisão judicial que decretou
a prisão preventiva se encontra fundamentada, com referência a
circunstâncias específicas da causa (fls. 135/136 dos autos de origem),
podendo-se inferir, de seu contexto, que não veio calcada apenas na
gravidade em abstrato do delito.
Remarque-se que a decisão que decreta ou
mantém a prisão preventiva não reclama fundamentação exaustiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236049-85.2024.8.26.0000 -Voto no 23.991
9
bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação
cautelar (STF, RHC no 89.972-2, relatora Ministra Cármen Lúcia,
julgado em 22.05.2007; HC no 86.605, rel. Min. Gilmar Mendes,
julgado em 14.02.2006; STJ, HC no 154.164, rel. Min. Felix Fischer,
julgado em 24.08.2010).
7. Em síntese, não se divisa, ao menos por
ora, antijuridicidade a ser reparada.
8. Ante o exposto, denego a ordem.
LAERTE MARRONE
Relator